Tribunal: TCU
Processo: 018.211/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado da Paraíba em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TC/PAC 377/2020, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 666601, funçãonull, que teve como objeto SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. (no da TCE no sistema: 1153/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2258/2026-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado da Paraíba em desfavor de José Walter Marinho Marsicano Júnior e Girleudo Feitosa da Silva Lima, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Termo de compromisso TC/PAC 377/2010 (registro Siafi 666601) (peça 5) firmado entre a Fundação Nacional de Saúde e o município de São José de Caiana - PB, cujo objeto era a execução de obras de um sistema de abastecimento de água no município; Considerando a análise promovida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peça 82), que concluiu ter ocorrido a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU, e, portanto, que esta deve ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, com consequente arquivamento dos autos, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; e Considerando o parecer do Ministério Público que se manifestou de acordo com a análise e conclusões da unidade especializada (peça 85); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 169, III e VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o e 11 da Resolução TCU-344/2022, de acordo com os pareceres nos autos, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar os presentes autos, dando-se ciência desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde e aos responsáveis, destacando que a referida decisão pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 018.211/2025-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Girleudo Feitosa da Silva Lima (10.589.150/0001-36); José Walter Marinho Marsicano Júnior (XXX.971.894-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São José de Caiana - PB. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.